Tribunal: TJDFT
Processo: 0713738-41.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Prisão preventiva. Requisitos. Não preenchimento. Descumprimento de medida cautelar. Recurso em sentido estrito não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que indeferiu prisão preventiva do recorrido.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se é possível decretar prisão preventiva de acusado por descumprimento de medida cautelar.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige prova concreta do periculum libertatis, demonstrando risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme art. 312 do CPP.
4. Não se decreta prisão preventiva sem que esteja presente uma das hipóteses do art. 313 do CPP -crime doloso punido com pena de reclusão superior a quatro anos; reincidência em crime doloso; prática de violência doméstica ou familiar, para assegurar medida protetiva de urgência; ou dúvida quanto à identidade civil do investigado.
5. O descumprimento de medida cautelar - mudança de endereço sem comunicar nos autos - não implica necessariamente na prisão preventiva – que somente deverá ser decretada em último caso, consoante dispõe o art. 282, § 4o, do CPP.
IV. Dispositivo
6. Recurso em sentido estrito não provido.
_____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306 e 309; CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 160139/RS 2022/0033111-7, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/05/2024.